Tribunal: CARF
Processo: 13888.003558/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
In casu, não contam do Plano as metas e objetivos necessários para recebimento da benesse, motivo pelo qual o Plano não obedece os preceitos da legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003558/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.844 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO.
NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se
revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, §
9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei
no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros
e Resultados.
In casu, não contam do Plano as metas e objetivos necessários para
recebimento da benesse, motivo pelo qual o Plano não obedece os preceitos da
legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO
PERÍODO
AQUISITIVO.
ANÁLISE
CONCRETA
QUANTO
A
RAZOABILIDADE
AO
CONHECIMENTO
PRÉVIO
PARA
O
CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo
lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101,
objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo
pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no
exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido,
sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já
alcançados face ao processo prévio de negociação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003558/2010-31
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-31.565/2010, às e-fls.
188/196, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias correspondentes a parte dos segurados, incidente sobre os valores pagos a título
de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, em relação ao período de 03/2007 a 06/2008,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 11/17 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.262.771-4.
Conforme consta do Relatório Fiscal, os elementos apresentados pela autoridade
lançadora para desconsiderar o PLR da empresa são os seguintes:
- As reuniões para constituição das comissões para estudos dos parâmetros referentes à
participação nos resultados de 2006 e 2007 foram realizadas, respectivamente, em
27/10/06 e 22/10/07, e as reuniões para definição das regras e critérios a serem
considerados na participação nos resultados de 2006 e 2007 foram realizadas,
respectivamente, em 24/11/06 e 21/11/07. Em ambos os casos, portanto, não houve
acordo prévio para PLR, pois as regras foram definidas praticamente no final de cada
período.
- Apesar de constar nas regras e critérios a serem considerados para participação nos
resultados de 2006 a exclusão dos funcionários desligados durante o ano de referência,
com exceçao dos que tenham se aposentado, a empresa pagou PLR para os demitidos,
conforme anexo “Pagamento de PLR/2006 a Demitidos”.
- Nas regras e critérios a serem considerados na participação nos resultados de 2006
ficou deliberado a classificação dos participantes em dois grupos de funcionários,
denominados “operacionais” e “estratégicos”, e que ao grupo estratégico seria atribuído
um peso de acréscimo na participação.
- Nas regras e critérios a serem considerados na participação nos resultados de 2006
constou que a participação se daria em relação a cada funcionário em razão do menor
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

número de faltas não justificadas, menor número de advertências, ou suspensões
aplicadas ao empregado pelo cometimento de faltas graves. Da mesma forma, nas regras
e critérios a serem considerados na participação nos resultados de 2007, constou como
parâmetros individuais absenteísmo e advertências e suspensões. Contudo, para a Lei n°
10.101/00, a participação dos empregados deve ser nos lucros ou nos resultados da
empresa. Parâmetros como assiduidade e comportamento do empregado não
correspondem a resultados da empresa.
- Nas regras de 2006 e 2007 consta que após a aferição das metas e definição do valor a
ser distribuído caberá à diretoria da empresa uma avaliação individual dos
colaboradores, para atribuição de uma premiação adicional a título de “prêmio
destaque". que será em quantidade de salários ou fração. Estes criterios ferem a Lei n°
l0.l0l/00. que dispõe que dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação.
Haja vista que a Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04/12/2008.convertida
na Lei n° 11.94l/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para a de falta de
recolhimento e para a falta de declaração ou declaração inexata. a autoridade lançadora, após
proceder, por competência, as comparações devidas. aplicou as multas mais benéficas ao sujeito
passivo (CTN, art. l06, ll, “c”): para as competências 03/07 e 03/08. aplicou-se as penalidades
vigentes ao tempo da prática da infração; e para as competências 05/07 a 06/07 e 05/08 a 06/08,
aplicou-se a penalidade superveniente (multa de oficio de 75%).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 202/219, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, trazendo alguns contrapontos específicos a
decisão, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- O Auto de Infração importa ofensa ao disposto no artigo 7°. XI. da Constituição
Federal, ao artigo 3° da Lei n° l0.l0l/2000 e ao artigo 28. §9°. '*j" da Lei n° 8.212/91,
que excluem a natureza remuneratória da participação nos lucros e resultados da
empresa. Trata-se de uma imunidade tributária objetiva. Logo. afastada a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a titulo de participação nos lucros e
resultados.
- A Administração Pública deve pautar sua atividade no princípio da legalidade (artigo
37, caput da CF), ou seja, deve atuar nos estritos limites legais.
- O artigo 2° da Lei n° 10.101/2000 determina que a participação nos lucros e resultados
seja negociada entre a empresa e seus empregados. atraves de comissão escolhida pelas
partes e integrada por um representante do sindicato, ou com a representação direta do
sindicato por meio de negociação coletiva.
- Os critérios e condições para a participação nos lucros ou resultados, indicados nos
incisos I e II do § l° do artigo 2° da Lei n° l0.l0l/2000, são meramente enunciativos ou
exemplificativos, e não obrigatórios ou taxativos.
- Não houve ausência de critérios ou condições para distribuição da participação nos
resultados da empresa a seus empregados. Na verdade. o Fisco imiscuindo-se em seara
alheia, afastando-se do principio da legalidade, ante a inexistência de dispositivo legal a
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

amparar esse procedimento. reputou que os criterios e as condições estabelecidos pela
comissão eleita pelas partes não eram claros e objetivos.
- Os criterios e condições para a participação nos lucros ou resultados são refratárias ao
poder normativo do Poder Judiciário, quiçá, então, do Poder Executivo. No caso de
controvérsia entre as partes. a solução será buscada através de mediação ou arbitragem,
nos termos do artigo 4° da Lei n° l0.l0l/2000. A participação nos lucros ou resultados
consiste em direito eminentemente consensual, a sua instituição não e' obrigatória.
- Todos os pagamentos a titulo de participação nos resultados dos exercícios 2006 e
2007. realizados pela empresa. aos seus empregados, preencheram os requisitos
estabelecidos pela Lei n° l0.l0l/2000.
- Ainda que não sejam os melhores, segundo entendimento da auditora fiscal. os
critérios e condições eleitos pela comissão cumprem satisfatoriamente os requisitos da
legislação específica. a qual não impõe critérios obrigatórios e inflexíveis para tanto.
- Equivocada a observação feita no auto de infração de que a participação nos lucros ou
resultados depende da existência de lucro da empresa. Somente a participação nos
lucros está atrelada ao lucro da empresa. .lá a participação nos resultados está vinculada
a uma ou mais metas de desempenho, corno melhora na qualidade do produto, redução
de custos, produtividade. dentre outras. Tais metas podem ser estabelecidas em relação
aos colaboradores individualmente (para cada empregado). ou coletivamente (para cada
grupo ou setor de empregados). ou para a empresa corno um todo. Cabe aos
administradores escolher a forma mais adequada a sua realidade.
- Diante da especificidade das atividades desenvolvidas pela empresa autuada. prestação
de serviços público por concessão. elegeu-se a participação nos resultados, com
estipulação de metas individuais para cada colaborador da empresa.
- Assim, dentre os critérios e condições, estabeleceu-se o comprometimento do
colaborador no desempenho de suas atribuições durante o ano de referência (tempo
trabalhado. absenteísmo e penalidades) para participação nos resultados da empresa.
- A formalização dos programas no final dos anos de referência e a distribuição
espontânea aos empregados dispensados não são suficientes para desvirtuar a natureza
não remuneratória da participação nos resultados paga pela empresa.
- No primeiro caso. porque inexiste previsão legal quanto ao prazo para formalização
dos programas de participação nos lucros ou resultados. bem como não houve
questionamento por parte do interessados (empregados). nem prejuízo para eles, eis que
foram cientificados dos critérios e condições previamente ao pagamento pela empresa.
- No segundo caso, porque se trata de uma espontaneidade realizada pela empresa com
amparo no artigo 3°, §3° da Lei n° 10.101/2000. em corolário ao principio
constitucional da isonomia (artigo 5°. caput da CF). O dispositivo da Lei n°
10.101/2000 consagra o princípio da isonomia ao permitir a compensação dos
pagamentos espontaneamente feitos pela empresa, a título de participação nos lucros e
resultados. com as obrigações decorrentes de acordos e convenções coletivas de
trabalho atinentes ao mesmo tipo de participação. E se a lei permite tal compensação, é
porque eles possuem a mesma natureza jurídica, ou seja, possuem natureza não
remuneratória.
- Se por decisão judicial transitada em _julgado. se determinasse a inclusão dos
empregados dispensados na participação nos resultados, não se discutiria a natureza não
remuneratória do pagamento realizado pela empresa. Obviamente, não se altera esse
cenario pelo pagamento espontâneo feito pela empresa.
- A participação nos lucros ou resultados da empresa consta como direitos dos
trabalhadores desde a CF/46. Entretanto, graças ao incentivo dado pela CF/88. que
expressamente a desvinculou da remuneração, ela veio ganhando cada vez mais espaço
nas negociações entre empresas e trabalhadores. A Lei n° 10.101/2000, ao regulamentar
referido instituto, propiciou maior integração entre capital e trabalho. Ocorre que o
procedimento adotado pelo Fisco pode vir a desestimular as empresas a formalizar
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

programas para participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, em
prejuizo a toda a classe trabalhadora.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
No caso em tela, os pagamentos a título de PLR ocorreram com respaldo nos
programas próprios de PLR (exercícios de 2006 e 2007). Da análise dos referidos instrumentos, a
fiscalização constatou que eles não atendem aos requisitos definidos na Lei no 10.101/2001, pois,
em síntese:
- os regulamentos/acordos de PLR foram assinados após transcorridos vários
meses dos períodos definidos como bases de apuração, caracterizando a ausência do prévio
estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição; e, especialmente
- ausência de regras claras e objetivas e aferição individual dos empregados;
Além dessas duas motivações principais. o fiscal também explicita que houve
pagamento de PLR para empregados demitidos, mesmo constando no Programa que não seriam
contemplados.
Por sua vez, a contribuinte contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que as
verbas pagas a seus funcionários a título de PLR estavam de acordo com a legislação e que,
portanto, o lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre tais verbas é
improcedente.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas,
com o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação
de regência que regulamenta a verba sub examine, bem como alguns estudos a propósito da
matéria, senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a
Participação dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração
entre capital e trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Em atendimento ao estabelecido na norma encimada, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante negociação
coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em
seu bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação
nos lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para
não incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano
civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação encimada constata-se que a
Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que
desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal,
em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Entrementes, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos ora
exigidos. Em verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados, independentemente
da denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba possua efetivamente a natureza
de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se faz a conjugação dos pressupostos
legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, dependendo do período
fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem
assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal
verba, sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos
nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos
111, inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR
não deve observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a
prescreve é de eficácia plena.
Na hipótese dos autos, tendo em vista as particularidades despendidas,
dividiremos nossa análise por temática, senão vejamos:

Da Negociação Prévia

A autuada argumenta que a pactuação da PLR deve ser estabelecida de acordo
com os detalhes de cada situação concreta (considerando as circunstâncias do ramo econômico,
as condições de mercado, a atuação dos sindicatos, a tradição do setor etc.) e que o momento
ideal para celebração do acordo é aquele que, concomitantemente, permite a fixação das metas
de modo factível e possibilita o seu cumprimento. Acrescenta que as negociações ocorrem
durante o primeiro semestre e não no fim do ano anterior, pois nesta época elas não se
mostrariam apropriadas e também devido às práticas sindicais adotadas no setor.
Conclui que todos os acordos foram firmados em prazo razoável, no momento
mais adequado para que isso ocorresse e após efetiva negociação com o Sindicato da categoria.
Reafirma que a Lei no 10.101/2000 não estabelece prazo expresso para que a pactuação ocorra, e
diz que tal diploma normativo foi inteiramente respeitado, inclusive em suas finalidades de
integração entre o trabalho e o capital e estímulo da produtividade.
Pois bem!
Quanto ao ponto, não se pode concordar com a posição adotada pelo Agente
Fiscal. Não há determinação na Lei 10.101/00 sobre quão prévio deve ser o ajuste e
principalmente, prévio a quê.
Tal lacuna deve ser preenchida pelo intérprete, segundo critérios de hermenêutica
constitucionais acima expostos.
Com o fito de dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre as partes deve
ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a antecedência que demonstre
que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem alcançados e que permita que se
infira que o ajuste entre as partes foi construído com a devida discussão e busca dos interesses
comuns que culminaram no acordo coletivo firmado.
Ressalto que não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal ajuste deva ser
realizado no ano anterior àquele em que se vai buscar as metas pactuadas, posto que tal
exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de atividades complexas, não consta
da Lei no 10.101/00. Questiono, em que norma garantidora de direito social se encontra uma
disposição literal, ou interpretação com o mínimo de razoabilidade, de que um ajuste prévio é
aquele realizado no ano anterior? – Nenhuma!!!
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

Sobre o tema, com intuito de complementar o raciocino, peço vênia para
colacionar excertos extraídos do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, no Acórdão n° 2202-005.195. cujo adoto como razões de decidir:
(...) Destaco que a famigerada "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros" ou de
"participação nos resultados", sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga com base
em "lucros" tem um caráter aproximado das "gratificações de desempenho"3 e a
lastreada nos "resultados" se assemelha aos "prêmios por desempenho"4. Para a
doutrina jus trabalhista a gratificação independeria de fatores ligados ao empregado,
enquanto o prêmio, para que o empregado fizesse jus a ele, dependeria do seu próprio
esforço.
Rememore-se, igualmente, que, a despeito de se exigir negociação, que pressupõe,
então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas do
cotidiano das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem,
corriqueiramente, a sua celebração durante o período aquisitivo em curso. A
razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer, inclusive por serem corolários
lógicos do devido processo legal substantivo, sendo certo que as negociações, por vezes,
são complexas e envoltas por vários atores sociais, verbi gratia, entes sindicais,
empregados e empregadores, podendo, inclusive, resultar em impasse, hipótese em que
a lei prevê os meios de solução (Lei 10.101, art. 4.o).
Deste modo, à guisa de complementação, cabe anotar que, se a PLR acordada tem por
base "lucros", como, por exemplo, a pessoa jurídica alcançar um determinado "índice de
lucratividade", em verdade, como não é possível exigir condutas predefinidas que
diretamente contribuam para alcançar o índice almejado, pois atingir o indicador de
lucratividade nem sempre vai depender de um específico comportamento volitivo do
trabalhador, considerando que inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem
interferir na lucratividade, independentemente do agir humano e da própria vontade dos
agentes econômicos, não se pode ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização
final da negociação da PLR durante o exercício. Neste tipo de negociação prevalece,
com mais ênfase, a integração do capital e do trabalho.
Por sua vez, se a PLR acordada tem por base "resultados", podese esperar que o
trabalhador atinja metas e marcas previamente ajustadas, alcançando resultados
concretos, ainda que departamentalizados ou setorizados, precisando conhecer com
antecipação sua metas, tarefas e encargos, devendo-se exigir que a negociação seja
concretizada mais celeremente, especialmente frente ao período aquisitivo de referência,
malgrado se reconheça que, muitas vezes, os planos se repetem no tempo, todavia a
mera expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação em razoável
periodicidade. Por isso, neste tipo de negociação, o destaque é o incentivo à
produtividade, sempre importando, mesmo em renovações, o restabelecimento de
metas, sendo secundária a integração capital e trabalho.
(...)
Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado unicamente com
"programas de metas, resultados e prazos", ademais, penso que a expressão sequer
esteja associada diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique
que, para os fins da negociação do direito social à PLR, possa ser utilizado programas
de metas, resultados e prazos já existentes, já pactuados, já em vigor, pois, não raro, as
empresas possuem programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem
comum se observar a repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei
10.101. De toda sorte, malgrado este raciocínio antecedente, a lei impõe instrumento
negociado, pelo que penso, em ponderação e como minha posição efetiva, que é, ao
menos, razoavelmente esperado que este instrumento negociado esteja formalizado
previamente, podendo-se, repito, "ponderar" a data de sua concretização, avaliando-se
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes,
ou eventuais negativas sindicais, deliberações, publicação de convocação, existência de
assembleia etc.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

No caso concreto, às reuniões para constituição das comissões para estudos dos
parâmetros referentes à participação nos resultados de 2006 e 2007 foram realizadas,
respectivamente, em 27/10/06 e 22/10/07; e as reuniões para definição das regras e critérios a
serem considerados na participação nos resultados de 2006 e 2007 foram realizadas,
respectivamente, em 24/11/06 e 21/11/07.
Como dito alhures, o entendimento deste Relator é de que os “acordos” firmados
no ano de apuração, mesmo que no final do período, são válidos e obedecem os ditames legais,
desde que seja com antecedência capaz de demonstrar que os trabalhadores tinham ciência dos
resultados a serem alcançados e que permita que se infira que o ajuste entre as partes foi
construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns que culminaram no acordo
coletivo firmado. O que, in casu, entendo restar preenchido.
Portanto, nesse sentido, entendo cumpridos os ditames da Lei no 10.101/00 quanto
à existência de ajuste prévio.

Da ausência de regras claras e objetivas

Nos programas de participação nos resultados consta que após a aferição das
metas e a definição do valor a ser distribuído, caberia à diretoria da empresa uma avaliação
individual dos colaboradores, para atribuição de uma premiação adicional a título de “prêmio
destaque”, que seria em quantidade de salários ou fração. Essa avaliação a ser efetuada pela
diretoria da empresa seria unilateral e subjetiva, vez que não estabelecidas, por meio de
negociação entre as partes, regras claras e objetivas para tanto.
Ainda que a lei estabeleça que a participação nos resultados deva ser objeto de
negociação entre as partes, dos instrumentos decorrentes dessa negociação devem constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferiçao das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado.
Assim, não procede o argumento da contribuinte de que a definição dos direitos
substantivos e regras adjetivas seria discricionária e que o Fisco careceria de legitimidade e
interesse para a questionar.
Nos programas de participação nos resultados de 2006 e 2007 não constou as
metas ou resultados a serem obtidos pela empresa para fins de distribuição da participação nos
resultados da contribuinte, conforme estabelece a Lei n° 10.101/00. Constou apenas critérios
para a distribuição aos empregados, tais como o tempo efetivamente trabalhado, as faltas ou
atrasos injustificados e as advertências ou suspensões aplicadas ao empregado pelo cometimento
de faltas graves. Contudo, critérios de distribuição aos empregados não correspondem aos
resultados da empresa.
Nas regras de 2006 consta “que após a aferição das metas deste instrumento pela
Comissão e Diretoria da empresa, o Conselho de Administração definirá o valor a ser
distribuído” e “que caberá à Diretoria da empresa, uma avaliação individual dos
colaboradores, sendo que desta avaliação competirá à diretoria a atribuição de uma premiação
adicional a título de Prêmio Destaque que será em quantidades de salários ou fração de
salários” e nas regras de 2007 consta “que após a aferição das metas deste instrumento pela
Comissão e Representantes da Empresa a Diretoria da Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

definirá o valor a ser distribuído. Pergunto, qual é a meta? Qual o resultado ou lucro esperado? –
Não há qualquer menção. Tanto é verdade que, na resposta ao TIF-003, ficou claro que a
contribuinte não tem programas de metas, conforme documento emitido em 10/06/2010, às e-fls.
Portanto, in casu, não estamos falando sobre o aspecto subjetivo da valoração do
quão inteligível ou cristalino seja a meta, mas sim da sua completa inexistência.
Sendo assim, quanto a este aspecto, deve ser mantida a incidência de
contribuições previdenciárias.

Dos pagamentos a empregados não participantes do programa (demitidos)

Apesar de constar do relatório fiscal a informação de que os trabalhadores
demitidos receberam valores a título de PLR, s.m.j., esta razão não foi “motivadora” para
desconsideração do Programa. Mesmo assim, por ter sido elencado pela auditoria fiscal,
necessário tratarmos no voto.
Em seu recurso, a autuada afirma que os pagamentos aos empregados desligados
durante o ano de referência tratou-se de espontaneidade dela, guardando guarida no artigo 3°, §
3° da Lei n° 10.101/00.
Pois bem!
Apesar de constar expressamente no acordo que os trabalhadores demitidos estão
excluídos do Programa, creio que tal assertiva vai contra o principio da isonomia, senão
vejamos:
Primeiramente, não existe previsão na lei de regência sobre a impossibilidade de
pagamento a título de PLR aos empregados desligados da empresa antes do fim do período de
apuração.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a parcela
Participação nos Lucros e Resultados é calculada sobre o lucro ou resultado da empresa, com
base no tempo em que o trabalhador prestou serviços durante o período de apuração, que é,
geralmente, anual. Se o ex-empregado contribuiu para a obtenção dos resultados positivos da
empresa, terá direito a receber a parcela mesmo que não esteja mais trabalhando no local na data
prevista para a distribuição dos lucros. Nesse sentido, as normas coletivas ou regulamentares não
podem instituir vantagem que condicione o recebimento da PLR à vigência do contrato de
trabalho na data prevista para a distribuição dos lucros, pois essa prática fere o princípio da
isonomia.
Neste diapasão, o trabalhador que deixa a empresa durante o período aquisitivo da
Participação sobre Lucros e Resultados tem direito a receber parcela proporcional do adicional
ao tempo em que atuou na companhia. O valor é devido pois o empregado contribuiu para o
resultado positivo do empregador.
Mais a mais, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 451que versa
exatamente sobre o tema, senão vejamos:
Súmula 451 do TST
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL
ANTERIOR À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003558/2010-31

PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma
regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados
ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos
lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da
parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu
para os resultados positivos da empresa.
Observa-se da Súmula encimada que o empregado tem o DIREITO a receber o
valor de PLR proporcional aos meses trabalhados no período aquisitivo, ou seja, entendimento
contrário ao da acusação fiscal. Em outras palavras, caso o empregado demitido impetrasse com
medida judicial cobrando tal “verba”, esta seria deferida.
Mesmo para aqueles que não compartilhem deste entendimento, creio o Plano
como um todo não possa ser desnaturado, devendo a contribuição incidir apenas em relação aos
valores pagos aos empregados demitidos.
Portanto, com razão a recorrente neste capitulo.

Periocidade do pagamento (questão levantada pela DRJ)

Por derradeiro, quanto a periodicidade dos pagamentos, em nenhum momento a
autoridade lançadora questionou tal matéria, motivo pelo qual deixo de tecer maiores
considerações, uma vez que não faz parte da acusação fiscal.

Conclusão da PLR

Deve ser mantido o lançamento apenas pelo motivo de ausência de metas e
objetivos.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital